Tribunal: TJMT
Processo: 1056834-02.2020.8.11.0041
Órgão julgador: SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-02-03
Data de publicação: 2026-02-05

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1056834-02.2020.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Arrendamento Rural, Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES]

Parte(s):

[ELZIMAR ALVES DE FREITAS - CPF: 521.944.341-00 (APELADO), EURICO DE SOUZA - CPF: 193.858.461-91 (ADVOGADO), SIDNEI FERREIRA SILVA - CPF: 431.283.001-00 (APELADO), ESPÓLIO DE LUIZ CARLOS DE OLIVEIRA ASSUMPCAO registrado(a) civilmente como LUIZ CARLOS DE OLIVEIRA ASSUMPCAO - CPF: 111.161.101-72 (APELANTE), LUIZ CARLOS DE OLIVEIRA ASSUMPCAO JUNIOR - CPF: 789.688.521-20 (ADVOGADO), AUGUSTO CESAR FONTES ASSUMPCAO - CPF: 925.382.401-82 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELANTE(S):

ESPÓLIO DE LUIZ CARLOS DE OLIVEIRA ASSUMPCAO
.

APELADO(S):
ELZIMAR ALVES DE FREITAS
E
SIDNEI FERREIRA SILVA
.

EMENTA.
DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. CONTRATO DE ARRENDAMENTO RURAL. CLÁUSULA PENAL. INADIMPLEMENTO RECÍPROCO. EXCLUSÃO INTEGRAL DA MULTA CONTRATUAL. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta pelo Espólio de Luiz Carlos de Oliveira Assumpção contra sentença que, ao julgar parcialmente procedentes os embargos à execução opostos por
Elzimar
Alves de Freitas e Sidnei Ferreira Silva, afastou a incidência da cláusula penal prevista em contrato de arrendamento rural, mantendo, contudo, a exigibilidade dos aluguéis relativos ao período de efetiva utilização do imóvel. A sentença fundamentou-se na constatação de inadimplemento recíproco entre as partes, ante a conduta dos herdeiros do arrendador, que dificultaram o cumprimento do contrato pelos arrendatários.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em definir se, diante do inadimplemento contratual alegado, é cabível a incidência da cláusula penal prevista no contrato de arrendamento rural, considerando-se a existência de culpa concorrente ou recíproca entre as partes.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A apelação atende ao princípio da dialeticidade, uma vez que impugna, ainda que com linguagem ampla, o capítulo da sentença que afastou a multa contratual, além de sustentar a tese de inadimplemento exclusivo dos arrendatários.

A ausência de reconhecimento de firma, essencial à inscrição do contrato na SEFAZ/MT, não foi viabilizada pelos herdeiros do arrendador, tampouco demonstradas diligências para suprir tal exigência, o que inviabilizou o exercício da atividade contratada pelos embargantes.

Restou demonstrado que os herdeiros impuseram obstáculos ao uso dos equipamentos agrícolas necessários à execução do contrato, contrariando a cláusula contratual e violando os princípios da boa-fé objetiva e da função social do contrato.

O inadimplemento recíproco, caracterizado pelo descumprimento relevante de obrigações por ambas as partes, afasta a exigibilidade da cláusula penal, nos termos do art. 413 do Código Civil e da jurisprudência consolidada.

A cláusula penal pressupõe inadimplemento culposo e exclusivo da parte devedora, o que não se verifica no caso concreto, sendo juridicamente adequada sua exclusão integral diante do desequilíbrio contratual causado por conduta da parte credora.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

A cláusula penal contratual não é exigível quando caracterizado inadimplemento recíproco, com conduta da parte credora que inviabiliza o adimplemento integral do contrato.

A exclusão integral da multa contratual é medida juridicamente adequada quando comprovado que a parte credora contribuiu de forma relevante para a frustração da avença.

O art. 413 do Código Civil autoriza a redução ou exclusão da cláusula penal, inclusive de ofício, quando constatado excesso ou ausência de inadimplemento exclusivo.

Dispositivos relevantes citados: CC,
arts
. 413 e 476; CPC, art. 85, §11.

Jurisprudência relevante citada: Não há precedentes específicos mencionados no acórdão.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. SEBASTIÃO DE ARRUDA ALMEIDA.

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de
APELAÇÃO CÍVEL
, interposto por
Espólio de Luiz Carlos de Oliveira Assumpção
, contra
sentença
(ID. 330897406 – Autos de Origem no 1056834-02.2020.8.11.0041), proferida pelo Juízo da 6a Vara Cível da Comarca de Cuiabá-MT, que
acolheu parcialmente os embargos à execução
, opostos por
Elzimar
Alves de Freitas e Sidnei Ferreira Silva, para
afastar a aplicação da multa contratual
, mantendo, contudo, a exigibilidade do título e dos aluguéis relativos ao período de efetiva utilização do imóvel, nos autos da Ação de Embargos à Execução, sob os seguintes fundamentos:

[...] “as circunstâncias que envolveram a rescisão contratual demonstram que não houve culpa exclusiva dos embargantes pelo rompimento da avença”, motivo pelo qual “embora o título executivo seja válido e exequível, [...] não se justifica a aplicação integral da multa contratual, que deve ser reduzida proporcionalmente à culpa concorrente das partes” [...].

Em razões recursais (ID.
3
30897413
), a
parte apelante
sustenta as seguintes teses:

a inexistência de causa impeditiva ao cumprimento contratual pelos embargantes, uma vez que o reconhecimento de firma poderia ter ocorrido por semelhança;

que os embargantes se arrependeram do contrato e abandonaram o imóvel injustificadamente;

que a suposta vedação ao uso de implementos agrícolas pelos herdeiros do espólio nunca foi aventada pelos embargantes como causa de inadimplemento;

que a multa contratual deve ser mantida,
pois,
decorrente de inadimplemento
dos arrendatários.

Subsidiariamente, no caso de
não o afastamento total da multa contratual,
requer
sua redução proporcional, nos termos do art. 413 do Código Civil

Os apelados apresentaram contrarrazões suscitando, em síntese, ofensa ao princípio da dialeticidade e, ao final, requerendo o desprovimento do recurso, com majoração de honorários recursais.

Dispensado o Parecer Ministerial em razão da matéria e por inexistir parte incapaz.

Recurso tempestivo,
conforme aba de expedientes
, e preparo efetuado.

É o relatório.

Sebastião de Arruda Almeida

Desembargador Relator

V O T O R E L A T O R

APELANTE(S):

ESPÓLIO DE LUIZ CARLOS DE OLIVEIRA ASSUMPCAO
.

APELADO(S):
ELZIMAR ALVES DE FREITAS
E
SIDNEI FERREIRA SILVA
.

VOTO

Egrégia Câmara:

Inicialmente, verifico a presença dos requisitos intrínsecos e extrínsecos de admissibilidade recursal.

Reitero que se trata de recurso de Apelação Cível, interposto contra sentença proferida pelo Juízo da 6a Vara Cível da Comarca de Cuiabá-MT, que, na Ação de Embargos à Execução, opostos por
Elzimar
Alves de Freitas e Sidnei Ferreira Silva em face do Espólio de Luiz Carlos de Oliveira Assumpção, julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados, para afastar a aplicação da multa contratual prevista na cláusula 8.3 do contrato de arrendamento rural, mantendo a exigibilidade dos aluguéis correspondentes ao período de efetiva utilização do imóvel.

Em síntese, o Juízo
a quo
asseverou e concluiu que
e
mbora o título executivo extrajudicial fosse válido, não se justificava a aplicação integral da cláusula penal, ante a constatação de inadimplemento recíproco;
que a
conduta dos herdeiros do arrendador, ao restringirem o uso de implementos agrícolas essenciais e não colaborarem para o reconhecimento da firma necessário à inscrição dos embargantes na SEFAZ/MT, inviabilizou a continuidade da avença;
e c
om base no art. 413 do Código Civil, afastou integralmente a incidência da cláusula penal.

Passo ao exame das teses sustentadas
pelas partes.

1. PRELIMINAR.

DA PRELIMINA
R DE DIALETICIDADE RECURSAL SUSCITADA NAS CONTRARRAZÕES
.

Em contrarrazões, os apelados sustentam afronta ao princípio da dialeticidade, sob o argumento de que o recurso não infirmaria os fundamentos da sentença.

Não assiste razão.

Ainda que o apelo contenha considerações fáticas amplas, verifica-se, com clareza, a impugnação específica ao capítulo decisório que afastou a multa contratual, além da insistência na tese de culpa exclusiva dos apelados e, subsidiariamente, no entendimento de que, reconhecida culpa concorrente, seria caso apenas de redução proporcional, com fixação de valor pelo Tribunal.

Logo, rejeito a preliminar.

É como voto.

2.

M
É
RITO.

O apelante sustenta que não houve qualquer obstáculo ao cumprimento do contrato por parte dos embargantes e que a inadimplência decorreu exclusivamente de arrependimento destes, o que atrai a incidência da cláusula penal. Subsidiariamente,
pleiteia a aplicação equitativa da multa contratual, nos termos do art. 413 do Código Civil, e não sua exclusão integral, como decidido.

O cerne da controvérsia recursal reside na incidência da cláusula penal pactuada, à luz da alegada culpa concorrente ou recíproca entre as partes.

Após detido exame dos autos, verifico que restou
suficientemente demonstrado que, após a celebração do contrato de arrendamento rural entre as partes, em 28 de maio de 2020, o arrendador faleceu antes de efetuar o reconhecimento de firma exigido pela regulamentação administrativa para fins de inscrição do contrato junto à Secretaria de Fazenda do Estado de Mato Grosso (SEFAZ-MT), o que inviabilizou a formalização da atividade pecuária a ser desempenhada pelos arrendatários.

Embora a apelante sustente, em seu recurso, que existiriam alternativas administrativas aptas a suprir a ausência do reconhecimento presencial de firma como a possibilidade de reconhecimento por semelhança ou por intermédio de representação legal dos herdeiros, a realidade processual revela que tais medidas não foram efetivamente viabilizadas pelo espólio, o qual não demonstrou ter adotado
diligências eficazes para garantir aos embargantes as condições mínimas para o cumprimento da obrigação contratual.

Ao contrário, a prova testemunhal produzida no curso da instrução evidenciou que, além da ausência de formalização documental indispensável à regularização fiscal dos arrendatários, houve também restrição imposta pelos sucessores do arrendador quanto ao uso dos implementos agrícolas essenciais à consecução da atividade rural pactuada os quais, vale lembrar, estavam expressamente relacionados no contrato e haviam sido liberados pelo falecido em vida.

Depoimento da
testemunha João Evangelista
:

“
VOCÊ SABE ME DIZER DO MAQUINÁRIO QUE FOI DITO
, SE ELE ESTAVA USANDO OU NÃO O MAQUINÁRIO LÁ DA FAZENDA? O SIDINEY. SE ELE TINHA AUTORIZAÇÃO OU NÃO
PARA USAR O MAQUINÁRIO?

QUANDO ELE ARRENDOU COM O SEU PAI, SEU PAI
AUTORIZOU ELE
A PEGAR UMAS MADEIRAS
LA NO BARRAÇÃO, QUE EU ACOMPANHEI, ELE PEGOU O TRATOR, A CARRETINHA, PEGOU AS MADEIRAS, REFORMOU ALGUMAS CERCAS E FEZ UM CORREDOR LA NA FAZENDA.

ELE TINHA AUTORIZAÇÃO PARA PEGAR
SÓ ESSE
MAQUINÁRIO?

ELE TINHA AUTORIZAÇÃO PARA PEGAR, MAS O SEU PAI
, EU NÃO ACOMPANHEI JUNTO COM ELE, O QUE QUE ELE TINHA QUE PEGAR TUDO, MAS ELE FALOU QUE O QUE PRECISASSE
ERA
PRA
ELE PEGAR QUE ERA PRO BEM DA FAZENDA
...

Clausula 1.4 do contrato:

A modificação unilateral das condições contratadas, com recusa posterior injustificada quanto ao uso dos equipamentos, comprometeu gravemente o equilíbrio contratual e caracteriza descumprimento relevante das obrigações assumidas pelo arrendador. Tal conduta viola os princípios da
boa-fé objetiva
e da
função social do contrato
, além de configurar hipótese clássica de aplicação da
exceptio
non
adimpleti

contractus
, prevista
no art. 476 do Código Civil.

Portanto, não se pode imputar aos embargantes o inadimplemento isolado ou voluntário da avença. Ao revés, restou configurado cenário de inadimplemento recíproco, no qual ambas as partes contribuíram, em diferentes graus, para a
frustração do contrato. Essa circunstância possui reflexos jurídicos relevantes, especialmente no que toca à cláusula penal.

No tocante à multa contratual, prevista em cláusula específica do contrato de arrendamento, entendo que a solução dada pela sentença
,
qual seja, afastar integralmente sua exigibilidade
,
revela-se juridicamente correta, proporcional e sistematicamente adequada.

A cláusula penal, como é cediço, possui natureza acessória e pressupõe, para sua incidência, a ocorrência de inadimplemento culposo e exclusivo por parte de quem a ela está submetido.

O art. 413 do Código Civil estabelece que, havendo cumprimento parcial da obrigação ou manifesto excesso no montante fixado, pode o julgador reduzir equitativamente o valor da penalidade estipulada.

Contudo, em hipóteses em que não há inadimplemento imputável de forma isolada a uma das partes, mas sim culpa recíproca ou inadimplemento bilateral, como no caso dos autos, a jurisprudência evoluiu para admitir, inclusive, o afastamento integral da cláusula penal, como forma de recompor o equilíbrio contratual e evitar o enriquecimento sem causa
.

À proposito:

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO MONITÓRIA. CONTRATO DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL RURAL. INADIMPLEMENTORECÍPROCO. FALTA DE TITULARIDADE DOMINIAL.CULPACONCORRENTE.CLÁUSULAPENALINEXIGÍVEL. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. RECURSO DESPROVIDO.

I.

Caso em exame

1. Apelação interposta contra sentença que julgou parcialmente procedente ação monitória proposta por vendedoras visando ao pagamento da última parcela contratual de contrato de compra e venda de imóvel rural. A sentença reconheceu inadimplementorecíproco, com fundamento na ausência de titularidade dominial do imóvel pelas vendedoras e na conduta omissiva dos compradores que, embora tenham arcado com a regularização fundiária, permaneceram na posse do bem e postergaram o pagamento.

II. Questão em discussão

2. A controvérsia consiste em saber se:

(i) a obrigação de regularização fundiária competia às vendedoras ou aos compradores;

(
ii
) é cabível a cobrança integral da parcela remanescente com aplicação decláusulapenal;

(
iii
) houve
error
in
judicando
ao reconhecerculpaconcorrente no inadimplemento contratual.

III. Razões de decidir

3. Acláusulacontratual que impõe aos compradores os encargos com registros e escrituras não abrange a obrigação de adquirir, perante o Estado, a titularidade originária do imóvel, cuja inexistência à época do negócio inviabilizava a transmissão do domínio pleno.

4. A entrega de “propriedade livre e desembaraçada” pressupunha a regularização dominial anterior à celebração contratual, de responsabilidade das vendedoras, o que não ocorreu.

5. Os compradores, por sua vez, permaneceram na posse do imóvel, usufruindo economicamente do bem, sem buscar a resolução contratual ou providenciar depósito judicial, o que configura também comportamento omissivo relevante.

6. Verificada a configuração de inadimplementorecíproco, aplica-se o art. 476 do CC/2002, sendo descabida a aplicação decláusulapenale proporcional a dedução dos valores despendidos com a regularização fundiária.

7. A sentença conciliou adequadamente os princípios da função social do contrato, do equilíbrio contratual e da vedação ao enriquecimento sem causa.

IV. Dispositivo e tese

8. Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

“1. A ausência de titularidade dominial do bem objeto de contrato de compra e venda impossibilita o adimplemento integral pela parte vendedora e configura inadimplemento substancial.

2. O inadimplementorecíprocoafasta a exigibilidade decláusulapenale autoriza o abatimento proporcional das despesas comprovadas com a regularização fundiária por parte do comprador.”

(N.U 1001637-72.2022.8.11.0015, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 19/11/2025,
Publicado
no DJE 20/11/2025)
”

É precisamente essa a moldura fática e jurídica que se apresenta. A ausência de colaboração do espólio, o comportamento contraditório dos herdeiros e a alteração das condições objetivas do contrato impossibilitaram o adimplemento
i
ntegral do pacto por parte dos arrendatários. Logo, não é juridicamente admissível a imputação da multa rescisória a estes, seja de forma integral, seja reduzida.

O pedido alternativo formulado pelo apelante, no sentido de que ao menos seja reconhecida a redução proporcional da penalidade, com fixação de percentual
equitativo, não se sustenta à luz do conjunto probatório dos autos.

Não se trata aqui de mera situação de cumprimento parcial ou atraso isolado, mas sim de impossibilidade prática de execução do objeto contratual por falha substancial atribuível ao espólio.

Nessa perspectiva, a própria essência da cláusula penal encontra-se comprometida, razão pela qual sua exclusão se impõe não como liberalidade judicial, mas como consequência lógica da quebra das obrigações pela parte credora.

Conforme bem assentado na sentença:

“Diante da constatação de inadimplemento recíproco e da ausência de culpa exclusiva dos embargantes, é cabível o afastamento da penalidade na forma integral”.

Não vislumbro, pois, qualquer
error
in
judicando
que justifique a reforma da decisão nesse particular.

CONCLUSÃO

Diante do exposto,
conheço do recurso e

NEGO-LHE
PROVIMENTO
, mantendo-se a sentença recorrida em todos os seus termos.

Nos termos do art. 85, §11, do Código de Processo Civil, majoro os honorários advocatícios em 2% (dois por cento) sobre o valor anteriormente fixado
apenas em relação ao apelante
, considerando o desprovimento do recurso
, suspensa exigibilidade em razão dos benefícios da justiça gratuita.

É como voto.

Sebastião de Arruda Almeida

Desembargador Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/02/2026